Tribunal: TJES
Processo: 5001121-73.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS MONITÓRIOS. “DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA”. MEMÓRIA DE CÁLCULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. AVAL. TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- APELO DE ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL,

I - O “Demonstrativo de Conta Vinculada”, juntado a título de memória de cálculo revela-se suficientemente apto a demonstrar a origem dos débitos e o montante devido, estando ali previstas as parcelas em atraso e as amortizações, além do valor do débito original, os juros incidentes em cada parcela, seu percentual e a multa, a restar estritamente cumprido o desiderato do inciso I, do §2º, do artigo 700, do CPC.

II - Não obstante as dificuldades sabidamente impostas pela Pandemia do COVID-19 em várias frentes, a simples existência da Pandemia não pode ser servir, por si só, de salvo conduto ao descumprimento da obrigação aqui pactuada. Imperioso se faz que a Parte traga elementos concretos a permitir concluir que em que medida a Pandemia acabou por lhe gerar onerosidade excessiva em sua obrigação, ou seja, há de se trazer elementos mínimos a permitir inferir a relação entre a Pandemia e a desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do contrato e o valor da prestação na ocasião da execução contratual, o que não fez o Apelante.

III - A alegação de que se faria incidente no caso dos autos os termos da Lei do Superendividamento - Lei n° 14.181/2021 – está a revelar clara e manifesta inovação recursal,

ademais, à luz do §1º, do artigo 104-A, do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, o crédito rural está expressamente excluído do processo de repactuação de dívidas vertido na Lei.

IV - O tema da disponibilização do crédito sequer fora devolvido no apelo, e assim, a matéria não comporta conhecimento, ficando claro que toda a circunstância dos autos revela a existência de elementos suficientes a não permitir encampar a tese do Apelante de que não teria havido disponibilização do capital contratado.

V - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

- APELO DE MARCO LEMKE

I - Não havendo no aditivo contratual novação da dívida, a obrigação assumida no pacto originário, notadamente, o aval, permanece hígida, mesmo com a ausência de firma do avalista no termo aditivo.

II - Não se extraindo dos autos elementos mínimos a me permitir dizer ter assentido o Contratante com um seguro de vida, também não cuidando a parte interessada em trazer a lume tal disposição pactual, forçosa a conclusão de que inexiste base legal à imposição dos valores rubricados como “seguro” na memória de contas apresentada pelo Apelante, devendo tal montante ser excluído do valor final do título executivo.

III - Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001121-73.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL, e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MARCOS LEMKE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Tratam-se de apelações cíveis manejadas por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
e

MARCO LEMKE

face a sentença que rejeitou seus embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
em sua irresignação recursal alega, em síntese, (i) a ausência de requisito essencial à propositura da ação monitória - “demonstrativo de conta vinculada” que não se confunde com memória de cálculo; (ii) aplicação teoria da quebra da base objetiva dos contratos - Pandemia de Covid-19 que acentuou a fragilidade financeira do apelante; (iii) da mera aplicação do CDC ao caso, não seria necessária a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário para a revisão contratual, pois o regramento se encontra erigido na Teoria da Base Objetiva dos contratos; (iv) incidência dos termos da lei do Superendividamento - Lei n° 14.181/2021.

Já
MARCO LEMKE,
em sua irresignação, aduz (i) que o termo aditivo do contrato não fora assinado pelo Apelante, enquanto avalista – alteração substancial das cláusulas contratuais – novação da dívida e extinção do aval anterior – afastamento da responsabilidade do apelante; (ii) a impossibilidade de cobrar o seguro de vida do produtor rural – ausência de apólice – ausência de previsão contratual para cobrança do seguro.

Em contrarrazões
BANCO DO BRASIL S/A
afirma (i) a validade do aval por força do disposto no art. 361 do CCB (não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira), uma vez que a mera renegociação com o fito de modificar o prazo para pagamento não implica em novação da dívida, motivo pelo qual permanecem inalteradas as garantias e os avalistas originários - o conteúdo do aditivo não alterava o conteúdo das obrigações contraídas no primeiro contrato, mas tão somente alterou o prazo do vencimento do contrato, assim como reforçou a garantia, o que possibilitou a exclusão de um avalista; (ii) o contrato de seguro possui todas as cláusulas expressas e previamente firmadas pelas partes, que celebraram de forma livre e consensual a negociação, privilegiando o princípio da autonomia da vontade – existência de débito em conta a demonstrar a contratação do seguro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Muito obrigado, senhor Presidente.

Excelentíssimos senhores Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, meus colegas advogados, serventuários, partes, a todos uma boa tarde.

Excelência, vou ser bastante breve nas minhas razões.

Trata-se de uma ação monitória na origem em que, em nosso sentir, viciada por dois vícios principais.

O primeiro argumento que levamos em sede de embargos, excelência, é que isso temos trabalhado há alguns anos a respeito disso, é que não existe na ação monitória, não existe prova de disponibilização do capital pela instituição financeira ao pretenso devedor.

Defendemos isso porque, em nosso sentir a obrigação de pagar o crédito, o aperfeiçoamento de uma cédula de crédito ou de uma nota de crédito rural, como é o caso, ela não surge na assinatura da cédula. Ela surge a partir da disponibilização do capital.

Então, sem a prova de que esse dinheiro foi efetivamente emprestado à parte, não há como se exigir a obrigação de se restituir esse capital. Não há sequer inadimplemento.

Essa é uma prova facílima para a instituição financeira, mas que as instituições financeiras, como aqui no caso dos autos, não tem condições, pelo menos não tem cumprido com essa obrigação.

São diversas as ações em que temos verificado isso, e recentemente, lá na mesma comarca de Santa Maria, onde tramitou esse processo, foi reconhecido, na ação 500049554-2021, que a ausência de prova da disponibilização do capital, dá causa à extinção da ação monitória, porque não há como se exigir uma obrigação.

Exatamente esse é o caso dos autos, nesse primeiro ponto, não há prova de disponibilização do capital, razão pela qual pedimos o provimento do recurso nesse particular.

O segundo ponto, excelência, é que, infelizmente, o que temos notado é que por conta das milhares de ações ajuizadas pelas instituições financeiras, diversos critérios tratados pelas instituições, como mera formalidade, mas exigidos pela lei, têm sido descumpridos.

E aqui, novamente, é um caso desse.

Por quê? Porque a ação foi proposta, essa ação monitória, ela foi proposta sem a memória de cálculo.

Isso é importante, primeiro, por ser uma exigência legal, o artigo 700, § 2º, no inciso 1º, ele é muito claro ao dizer que na petição inicial incumbe ao autor explicitar a importância devida e instruída com memória de cálculo.

E a descrição do que seria memória de cálculo está no artigo 798 do Código Processo Civil, que descreve que a memória de cálculo deve conter o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros que foi aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária de taxa de juros utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros e a especificação de desconto obrigatório realizado.

É uma exigência legal.

O documento trazido pelo Banco do Brasil no ID 9122403, ele não atende a esses requisitos.

É de singela observação.

Concessa máxima vênia que a ação foi proposta sem o Banco do Brasil ter apresentado memória de cálculo.

E são diversos os precedentes que citamos na apelação, e aqui cito apenas um, que é a Apelação Cível 500013958-2018, 4036128, do TRF3, essa jurisprudência é recente, em que se conclui, “é certo que para a constituição do débito em ação monitória, além dos contratos originais, é necessário a juntada de demonstrativos de débito.

No entanto, não basta simples juntada desses documentos, mas é necessário que os demonstrativos sirvam de fundamento para a compreensão da evolução da dívida, devendo ser acompanhados de planilhas de cálculos, ausentes no presente processo e aptos a oportunizar os devedores a ampla defesa contraditório".

Então, excelências, o caso dos autos é idêntico a esse precedente que estou citando da tribuna e que está citado também na peça de apelação.

O Banco do Brasil propôs a ação monitória sem a memória de cálculo exigida pelo artigo 700 e na forma do artigo 798 do Código de Processo Civil, que deve, a nosso sentido, levar ao provimento do recurso em procedência da ação monitória.

Em último ponto, essa ação foi proposta em face do senhor Alcides, que era o emitente da cédula, e do senhor Marcos Lemke, que é a avalista da cédula. Essa cédula foi assinada em dois momentos. Foi assinada a cédula inicialmente, o senhor Marcos Lemke assinou essa cédula como avalista e foi firmado um aditivo a essa cédula em que houve uma substituição da garantia. A mãe do senhor Alcides, dona Reni, era avalista na primeira cédula e ofertou um imóvel seu em hipoteca como garantia nessa segunda cédula.

E essa segunda cédula, esse aditivo, se tornou, em vez de cédula de nota de crédito rural, que era o primeiro instrumento, ele se tornou, a partir dessa oferta da garantia real, uma cédula hipotecária. Esse aditivo não foi firmado pelo avalista Marcos Lemke;

Então, ele traz isso em suas razões, que essa obrigação não poderia ser oposta a ele, porque, enfim, ele não assinou o aditivo.

Então, excelência, são essas minhas brevíssimas razões aí que pugnamos pelo provimento do recurso para consequência e procedência da ação monitória.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cumprimentando o ilustre advogado, respeitosamente, vou pedir retorno dos autos para rever alguns pontos que foram trazidos da tribuna e peço que os autos retornem com as notas taquigráficas ao meu gabinete.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Tratam-se de apelações cíveis manejadas por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
e
MARCO LEMKE

face a sentença que rejeitou seus embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

No caso dos autos, ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL firmou com o BANCO DO BRASIL, em 19/11/2018, “Nota de Crédito Rural”, nº 40/05564-7, figurando MARCOS LEMKE como seu avalista. Tal Nota de crédito fora, ainda objeto de um aditivo em 13/11/2019.

Diante de alega inadimplência, moveu o Banco ora Apelado ação monitória, visando o recebimento de crédito no importe de R$ 304.931,25 (trezentos e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

O Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios de ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e de MARCOS LEMKE, constituindo o título executivo em favor da Instituição Financeira.

Em sua irresignação recursal,
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
alega, em síntese, (i) a ausência de requisito essencial à propositura da ação monitória - “demonstrativo de conta vinculada” que não se confunde com memória de cálculo; (ii) aplicação teoria da quebra da base objetiva dos contratos - Pandemia de Covid-19 que acentuou a fragilidade financeira do apelante; (iii) da mera aplicação do CDC ao caso, não seria necessária a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário para a revisão contratual, pois o regramento se encontra erigido na Teoria da Base Objetiva dos Contratos; (iv) incidência dos termos da lei do Superendividamento - Lei n° 14.181/2021.

Já
MARCO LEMKE,
em sua irresignação, aduz (i) que o termo aditivo do contrato não fora assinado pelo Apelante, enquanto avalista – alteração substancial das cláusulas contratuais – novação da dívida e extinção do aval anterior – afastamento da responsabilidade do apelante; (ii) a impossibilidade de cobrar o seguro de vida do produtor rural – ausência de apólice – ausência de previsão contratual para cobrança do seguro.

Em contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S/A
afirma (i) a validade do aval por força do disposto no art. 361 do CCB (não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira), uma vez que a mera renegociação com o fito de modificar o prazo para pagamento não implica em novação da dívida, motivo pelo qual permanecem inalteradas as garantias e os avalistas originários - o conteúdo do aditivo não alterava o conteúdo das obrigações contraídas no primeiro contrato, mas tão somente alterou o prazo do vencimento do contrato, assim como reforçou a garantia, o que possibilitou a exclusão de um avalista; (ii) o contrato de seguro possui todas as cláusulas expressas e previamente firmadas pelas partes, que celebraram de forma livre e consensual a negociação, privilegiando o princípio da autonomia da vontade – existência de débito em conta a demonstrar a contratação do seguro.

Passo então à análise pormenorizado de cada um dos apelos.

- APELAÇÃO DE ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL -

Segundo suas razões, não estaria presente na pretensão monitória requisito essencial à propositura de tal ação, porquanto inexistente memorial de cálculo, afirmando não servir a tanto o “demonstrativo de conta vinculada” acostado pelo Apelado.

Sem razão o Apelante.

Conforme consta dos autos (ID 10627556), acostou o Autor-Apelado, memória de cálculo por meio do documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada”, que revela-se suficientemente apto a demonstrar a origem dos débitos e o montante devido, estando ali previstas as parcelas em atraso e as amortizações, além do valor do débito original, os juros incidentes em cada parcela e seu percentual e a multa, a restar estritamente cumprido o desiderato do inciso I, do §2º, do artigo 700, do CPC.

Vale acrescentar que não traz o Recorrente nenhum elemento concreto a permitir dizer que a memória de cálculo apresentada não lhe permite conhecer e débito alegado em seu desfavor, inexistindo, portanto, razão mínima a dizer não satisfeito o requisito legal com dados apresentados pelo Apelado.

Aduz, ainda, o Recorrente a aplicação da teoria da quebra da base objetiva dos contratos, afirmando que a Pandemia de Covid-19 acentuou sua a fragilidade financeira, impedindo o cumprimento de suas obrigações.

Novamente não vejo razão no argumento do Apelante.

Não obstante as dificuldades sabidamente impostas pela Pandemia em várias frentes, a simples existência da pandemia não pode ser servir, por si só, de salvo conduto ao descumprimento da obrigação aqui pactuada.

Como muito bem ponderou o Juízo
a quo
, imperioso se faz que a Parte traga elementos concretos a permitir concluir que em que medida a Pandemia acabou por lhe gerar onerosidade excessiva em sua obrigação, ou seja, há de se trazer elementos mínimos a permitir inferir a relação entre a Pandemia e a desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do contrato e o valor da prestação na ocasião da execução contratual.

Ocorre que assim não agiu o Apelante, não colacionando elementos concretos mínimos a demonstrar sua alegada incapacidade financeira e/ou a desproporção de suas obrigações ao tempo do vencimento.

E a tanto não basta colacionar excerto de alegado estudo de impacto da Pandemia em pequenos proprietários rurais, não trazendo o Apelante dados concreto sobre sua atividade produtiva.

Este Tribunal, em casos análogos, já teve a oportunidade de deixar claro a não incidência da Teoria da Imprevisão alegado sob o pálio da Pandemia de Covid-19, ao afirmar que “
Compulsando detidamente os autos, denota-se que não foi produzida qualquer prova pelos apelantes a conferir plausibilidade à suas alegações, qual seja de que não possuíam meios para cumprir regularmente sua obrigação contratual, em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19. Em outras palavras,
à luz da teoria da imprevisão, não foi apresentado nenhum elemento concreto de prova a evidenciar que tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual, de modo a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para corrigir suposta desproporção nas prestações contratuais
.”

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000122-43.2022.8.08.0038, Data: 08/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA).

Ademais, também não socorre o Recorrente, a alegação de que a mera aplicação do CDC ao caso dispensaria a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário para a revisão contratual.

Como dito, à pretendida revisão não bastam alegações genéricas de dificuldades no período de Pandemia, nem tampouco de fragilidade financeira, assim como tenho como certa, a inviabilidade de se proceder, de ofício, à revisão contratual, destacando-se no caso a ausência de impugnação concreta de cláusulas contratuais por parte do Embargante-Apelante.

Resta imperioso reconhecer, ainda, que a alegação de que se faria incidente no caso dos autos os termos da Lei do Superendividamento - Lei n° 14.181/2021 – está a revelar clara e manifesta
inovação recursal
, ademais, à luz do §1º, do artigo 104-A, do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, o crédito rural está expressamente excluído do processo de repactuação de dívidas vertido na Lei.

Por fim, em sua sustentação oral, o patrono do ora Apelante, teceu considerações sobre alegada ausência de prova da disponibilização do capital supostamente contratado ao titular do contrato.

Não obstante as ponderações do advogado na tribuna, impera observar que a matéria é apenas tangenciada no recurso, havendo menção à não disponibilização do crédito apenas e tão somente na parte introdutória do apelo, quando está o Recorrente fazendo um escorço de suas alegações na origem, não cuidando a Parte em trabalhar o tema como uma de suas razões de reforma da sentença, ao menos não com o destaque necessário a ter clara a devolução da matéria a este Tribunal.

Diante dessa realidade, tenho por certo que a menção genérica à matéria, o mero relato no introito do apelo ao que foi aduzido na origem, não serve a dizer ter sido devolvida a controvérsia a esta Corte, contexto no qual a manifestação do patrono da tribuna, com a devida vênia, me parece estar a inovar a relação processual neste grau de jurisdição.

Desta feita, creio que a matéria
não comporta conhecimento
.

Todavia, para que não diga que houve omissão desta Corte, deixo assente que não vejo pertinência no argumento do Apelante.

Para além do contrato incontroversamente firmado, entendo que
o aditivo contratual
, também, voluntária e
incontroversamente assinado pelo Apelante, me parece
prova cabal da disponibilização do crédito ao Recorrente
, uma vez, que, a toda evidência, o aditivo fora firmado em razão
e em função
da existência de um débito, inexistindo razão lógica mínima a que o Apelante,
de próprio punho,
firmasse um aditivo
contratual
, estendendo o prazo de pagamento de um contrato do qual sequer recebera o crédito.

As razões do Recorrente neste ponto não se sustentam, sequer guardando razoabilidade mínima frente a realidade dos autos, data vênia.

Portanto, de início, entendo que
o tema sequer fora devolvido no apelo,
e assim, pronuncio-me
pelo não conhecimento da matéria,
mas deixo muito claro que toda a circunstância dos autos revela a existência de elementos suficientes a não permitir encampar a tese do Apelante de que não teria havido disponibilização do capital contratado.

Desta feita,
conheço apenas em parte
do apelo de ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade da justiça.

- APELAÇÃO DE MARCO LEMKE -

Passando à análise do segundo apelo, o Sr.
MARCO LEMKE
, enquanto avalista,

aduz que o termo aditivo do contrato não fora por ele assinado, afirmando tratar-se de alteração substancial das cláusulas contratuais, com novação da dívida e extinção do aval anterior, a não poder lhe resultar responsabilidade desse novo pacto.

Contudo, não obstante realmente não constar do termo aditivo sua assinatura como avalista, tal realidade não tem o condão de eximir o Apelante de responsabilidade pelo débito contratual.

O Código Civil ao tratar da novação, afirma em seu artigo 361, que “
Não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito mas
inequívoco
,
a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
”

Portanto, em tese, não havendo no aditivo novação da dívida, a obrigação assumida no pacto originário, notadamente, o aval, permanece hígida, mesmo com a ausência de firma do avalista no termo aditivo.

A jurisprudência do STJ afirma que “
A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior
.” (AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Nestes termos, resta claro do termo aditivo inexistirem elementos mínimos a se dizer ter havido, ali, uma novação.

Conforme se vê do ID 10627555, o pacto aditivo é expresso apenas e tão somente em estipular novo prazo para o pagamento do débito, além de alterar a forma de pagamento ao criar prestações anuais, antes inexistentes, que, frise-se, seriam calculados sobre o débito então existente, não havendo, frise-se alteração do conteúdo das obrigações contraídas da avença inicial.

Portanto, a toda evidência, não se deu ensejo a alterações que tocam o débito propriamente dito, não se extinguiu a dívida anterior criando-se uma nova obrigação, mas, sim, estipulou-se apenas uma nova forma de pagamento para o débito que permaneceu o mesmo, realidade motivada, a toda evidência, pelo inadimplemento existente.

No mais, o termo aditivo cuida em aderir um reforço às garantias contratuais, com a formatação de hipoteca ofertada por segundo avalista, o que permitiu a exclusão do aval para este segundo avalista.

Veja-se, não há margem a se falar em novação por meio de aditivo que sequer tangencia o débito propriamente dito, logo, inexiste razão mínima a dizer ter havido ali a extinção do aval.

Aduz, ainda, o Apelante, que nos cálculos apresentados pelo Apelado, há valores relativos a suposto contrato de seguro de vida do produtor rural, no que afirma o Recorrente a impossibilidade de cobrança de tais valores, afirmando ausente previsão contratual para tal cobrança, estando ausente, também, a apólice respectiva.

Neste ponto, desde já adianto que vejo razão na irresignação recursal.

A despeito do que restou afirmado pelo Apelado e também consignado na sentença, não logrei êxito em encontrar no contrato firmado entre as partes e nos demais documentos acostas aos autos, previsão a respeito do seguro vertido.

Veja-se que as razões do apelante a respeito do tema revelam-se genéricas, apenas afirmado que o seguro é inerente ao crédito rural, dizendo haver previsão contratual, sem, contudo, apontar e pontuar tal disposição na avença ou documentos outros que de sustento à alegada contratação.

O mesmo se diga em relação à sentença, que limita-se a dizer legal a cobrança diante da previsão contratual, sem estabelecer, em concreto, onde está a previsão de seguro incutido no negócio firmado entre as partes.

Portanto, não encontro nos autos elementos mínimos a me permitir dizer ter assentido o Contratante com um seguro de vida, também não cuidando a parte interessada em trazer a lume tal disposição pactual.

Nestas condições tenho como forçosa a conclusão de que inexiste base legal à imposição dos valores rubricados como “seguro” na memória de contas apresentada pelo Apelante, devendo tal montante ser excluído do valor final do título executivo.

Assim, merece
provimento
parcial
o recurso, a fim de se
julgar

parcialmente procedentes os embargos monitórios de
MARCO LEMKE,
a excluir do montante final do título exec
u
tivo o valor vertido com
o
“seguro”.

Todavia, não obstante a parcial procedência do pedido, entendo que sucumbiu em parte mínima o Autor-Apelado, no que mantendo a condenação do Embargante-Apelante nos ônus sucumbenciais, conforme disposto na sentença, a não serem devidos os honorários recursais.

Desta feita, em síntese, conheço em parte e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
, bem como, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARCO LEMKE
, nos termos acima discriminados.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

tnsr
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001121-73.2021.8.08.0056

APELANTE: ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL E MARCO LEMKE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis manejadas por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
e
MARCO LEMKE

face a sentença que rejeitou seus embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

No caso dos autos, ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL firmou com o BANCO DO BRASIL, em 19/11/2018, “Nota de Crédito Rural”, nº 40/05564-7, figurando MARCOS LEMKE como seu avalista. Tal Nota de crédito fora, ainda objeto de um aditivo em 13/11/2019.

Diante de alega inadimplência, moveu o Banco ora Apelado ação monitória, visando o recebimento de crédito no importe de R$ 304.931,25 (trezentos e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

O Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios de ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e de MARCOS LEMKE, constituindo o título executivo em favor da Instituição Financeira.

Em sua irresignação recursal,
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
alega, em síntese, (i) a ausência de requisito essencial à propositura da ação monitória - “demonstrativo de conta vinculada” que não se confunde com memória de cálculo; (ii) aplicação teoria da quebra da base objetiva dos contratos - Pandemia de Covid-19 que acentuou a fragilidade financeira do apelante; (iii) da mera aplicação do CDC ao caso, não seria necessária a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário para a revisão contratual, pois o regramento se encontra erigido na Teoria da Base Objetiva dos Contratos; (iv) incidência dos termos da lei do Superendividamento - Lei n° 14.181/2021.

Já
MARCO LEMKE,
em sua irresignação, aduz (i) que o termo aditivo do contrato não fora assinado pelo Apelante, enquanto avalista – alteração substancial das cláusulas contratuais – novação da dívida e extinção do aval anterior – afastamento da responsabilidade do apelante; (ii) a impossibilidade de cobrar o seguro de vida do produtor rural – ausência de apólice – ausência de previsão contratual para cobrança do seguro.

Em contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S/A
afirma (i) a validade do aval por força do disposto no art. 361 do CCB (não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira), uma vez que a mera renegociação com o fito de modificar o prazo para pagamento não implica em novação da dívida, motivo pelo qual permanecem inalteradas as garantias e os avalistas originários - o conteúdo do aditivo não alterava o conteúdo das obrigações contraídas no primeiro contrato, mas tão somente alterou o prazo do vencimento do contrato, assim como reforçou a garantia, o que possibilitou a exclusão de um avalista; (ii) o contrato de seguro possui todas as cláusulas expressas e previamente firmadas pelas partes, que celebraram de forma livre e consensual a negociação, privilegiando o princípio da autonomia da vontade – existência de débito em conta a demonstrar a contratação do seguro.

Passo então à análise pormenorizado de cada um dos apelos.

- APELAÇÃO DE ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL -

Segundo suas razões, não estaria presente na pretensão monitória requisito essencial à propositura de tal ação, porquanto inexistente memorial de cálculo, afirmando não servir a tanto o “demonstrativo de conta vinculada” acostado pelo Apelado.

Sem razão o Apelante.

Conforme consta dos autos (ID 10627556), acostou o Autor-Apelado, memória de cálculo por meio do documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada”, que revela-se suficientemente apto a demonstrar a origem dos débitos e o montante devido, estando ali previstas as parcelas em atraso e as amortizações, além do valor do débito original, os juros incidentes em cada parcela e seu percentual e a multa, a restar estritamente cumprido o desiderato do inciso I, do §2º, do artigo 700, do CPC.

Vale acrescentar que não traz o Recorrente nenhum elemento concreto a permitir dizer que a memória de cálculo apresentada não lhe permite conhecer e débito alegado em seu desfavor, inexistindo, portanto, razão mínima a dizer não satisfeito o requisito legal com dados apresentados pelo Apelado.

Aduz, ainda, o Recorrente a aplicação da teoria da quebra da base objetiva dos contratos, afirmando que a Pandemia de Covid-19 acentuou sua a fragilidade financeira, impedindo o cumprimento de suas obrigações.

Novamente não vejo razão no argumento do Apelante.

Não obstante as dificuldades sabidamente impostas pela Pandemia em várias frentes, a simples existência da pandemia não pode ser servir, por si só, de salvo conduto ao descumprimento da obrigação aqui pactuada.

Como muito bem ponderou o Juízo
a quo
, imperioso se faz que a Parte traga elementos concretos a permitir concluir que em que medida a Pandemia acabou por lhe gerar onerosidade excessiva em sua obrigação, ou seja, há de se trazer elementos mínimos a permitir inferir a relação entre a Pandemia e a desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do contrato e o valor da prestação na ocasião da execução contratual.

Ocorre que assim não agiu o Apelante, não colacionando elementos concretos mínimos a demonstrar sua alegada incapacidade financeira e/ou a desproporção de suas obrigações ao tempo do vencimento.

E a tanto não basta colacionar excerto de alegado estudo de impacto da Pandemia em pequenos proprietários rurais, não trazendo o Apelante dados concreto sobre sua atividade produtiva.

Este Tribunal, em casos análogos, já teve a oportunidade de deixar claro a não incidência da Teoria da Imprevisão alegado sob o pálio da Pandemia de Covid-19, ao afirmar que “
Compulsando detidamente os autos, denota-se que não foi produzida qualquer prova pelos apelantes a conferir plausibilidade à suas alegações, qual seja de que não possuíam meios para cumprir regularmente sua obrigação contratual, em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19. Em outras palavras,
à luz da teoria da imprevisão, não foi apresentado nenhum elemento concreto de prova a evidenciar que tenha realmente se operado efetivo desequilíbrio na relação contratual, de modo a configurar onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para corrigir suposta desproporção nas prestações contratuais
.”

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000122-43.2022.8.08.0038, Data: 08/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA).

Ademais, também não socorre o Recorrente, a alegação de que a mera aplicação do CDC ao caso dispensaria a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário para a revisão contratual.

Como dito, à pretendida revisão não bastam alegações genéricas de dificuldades no período de Pandemia, nem tampouco de fragilidade financeira, assim como tenho como certa, a inviabilidade de se proceder, de ofício, à revisão contratual, destacando-se no caso a ausência de impugnação concreta de cláusulas contratuais por parte do Embargante-Apelante.

No mais, resta imperioso reconhecer que a alegação de que se faria incidente no caso dos autos os termos da Lei do Superendividamento - Lei n° 14.181/2021 – está a revelar clara e manifesta
inovação recursal
, ademais, à luz do §1º, do artigo 104-A, do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, o crédito rural está expressamente excluído do processo de repactuação de dívidas vertido na Lei.

Por fim, em sua sustentação oral, o patrono do ora Apelante, teceu considerações sobre alegada ausência de prova da disponibilização do capital supostamente contratado, ao titular do contrato.

Não obstante as ponderações do advogado na tribuna, impera observar que a matéria é apenas tangenciada no recurso, havendo menção à não disponibilização do crédito apenas e tão somente na parte introdutória do apelo, quando está o Recorrente fazendo um escorço de suas alegações na origem, não cuidando a Parte em trabalhar o tema como uma de suas razões de reforma da sentença, ao menos não com o destaque necessário a ter clara a devolução da matéria a este Tribunal.

Diante dessa realidade, tenho por certo que a menção genérica à matéria, o mero relato no introito do apelo ao que foi aduzido na origem, não serve a dizer ter sido devolvida a controvérsia a esta Corte, contexto no qual a manifestação do patrono da tribuna, com a devida vênia, me parece estar a inovar a relação processual neste grau de jurisdição.

Desta feita, creio que a matéria
não comporta conhecimento
.

Todavia, para que não diga que houve omissão desta Corte, deixo assente que não vejo pertinência no argumento do Apelante.

Para além do contrato incontroversamente firmado, entendo que
o aditivo contratual
, também, voluntária e
incontroversamente assinado pelo Apelante, me parece
prova cabal da disponibilização do crédito ao Recorrente
, uma vez, que, a toda evidência, o aditivo fora firmado em razão
e em função
da existência de um débito, inexistindo razão lógica mínima a que o Apelante,
de próprio punho,
firmasse um aditivo
contratual
, estendendo o prazo de pagamento de um contrato do qual sequer recebera o crédito.

As razões do Recorrente neste ponto não se sustentam, sequer guardando razoabilidade mínima frente a realidade dos autos, data vênia.

Portanto, de início, entendo que
o tema sequer fora devolvido no apelo,
e assim, pronuncio-me
pelo não conhecimento da matéria,
mas deixo muito claro que toda a circunstância dos autos revela a existência de elementos suficientes a não permitir encampar a tese do Apelante de que não teria havido disponibilização do capital contratado.

Desta feita,
conheço apenas em parte
do apelo de ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade da justiça.

- APELAÇÃO DE MARCO LEMKE -

Passando à análise do segundo apelo, o Sr.
MARCO LEMKE
, enquanto avalista,

aduz que o termo aditivo do contrato não fora por ele assinado, afirmando tratar-se de alteração substancial das cláusulas contratuais, com novação da dívida e extinção do aval anterior, a não poder lhe resultar responsabilidade desse novo pacto.

Contudo, não obstante realmente não constar do termo aditivo sua assinatura como avalista, tal realidade não tem o condão de eximir o Apelante de responsabilidade pelo débito contratual.

O Código Civil ao tratar da novação, afirma em seu artigo 361, que “
Não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito mas
inequívoco
,
a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
”

Portanto, em tese, não havendo no aditivo novação da dívida, a obrigação assumida no pacto originário, notadamente, o aval, permanece hígida, mesmo com a ausência de firma do avalista no termo aditivo.

A jurisprudência do STJ afirma que “
A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior
.” (AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Nestes termos, resta claro do termo aditivo inexistirem elementos mínimos a se dizer ter havido, ali, uma novação.

Conforme se vê do ID 10627555, o pacto aditivo é expresso apenas e tão somente em estipular novo prazo para o pagamento do débito, além de alterar a forma de pagamento ao criar prestações anuais, antes inexistentes, que, frise-se, seriam calculados sobre o débito então existente, não havendo, frise-se alteração do conteúdo das obrigações contraídas da avença inicial.

Portanto, a toda evidência, não se deu ensejo a alterações que tocam o débito propriamente dito, não se extinguiu a dívida anterior criando-se uma nova obrigação, mas, sim, estipulou-se apenas uma nova forma de pagamento para o débito que permaneceu o mesmo, realidade motivada, a toda evidência, pelo inadimplemento existente.

No mais, o termo aditivo cuida em aderir um reforço às garantias contratuais, com a formatação de hipoteca ofertada por segundo avalista, o que permitiu a exclusão do aval para este segundo avalista.

Veja-se, não há margem a se falar em novação por meio de aditivo que sequer tangencia o débito propriamente dito, logo, inexiste razão mínima a dizer ter havido ali a extinção do aval.

Aduz, ainda, o Apelante, que nos cálculos apresentados pelo Apelado, há valores relativos a suposto contrato de seguro de vida do produtor rural, no que afirma o Recorrente a impossibilidade de cobrança de tais valores, afirmando ausente previsão contratual para tal cobrança, estando ausente, também, a apólice respectiva.

Neste ponto, desde já adianto que vejo razão na irresignação recursal.

A despeito do que restou afirmado pelo Apelado e também consignado na sentença, não logrei êxito em encontrar no contrato firmado entre as partes e nos demais documentos acostas aos autos, previsão a respeito do seguro vertido.

Veja-se que as razões do apelante a respeito do tema revelam-se genéricas, apenas afirmado que o seguro é inerente ao crédito rural, dizendo haver previsão contratual, sem, contudo, apontar e pontuar tal disposição na avença ou documentos outros que de sustento à alegada contratação.

O mesmo se diga em relação à sentença, que limita-se a dizer legal a cobrança diante da previsão contratual, sem estabelecer, em concreto, onde está a previsão de seguro incutido no negócio firmado entre as partes.

Portanto, não encontro nos autos elementos mínimos a me permitir dizer ter assentido o Contratante com um seguro de vida, também não cuidando a parte interessada em trazer a lume tal disposição pactual.

Nestas condições tenho como forçosa a conclusão de que inexiste base legal à imposição dos valores rubricados como “seguro” na memória de contas apresentada pelo Apelante, devendo tal montante ser excluído do valor final do título executivo.

Assim, merece
provimento
parcial
o recurso, a fim de se
julgar

parcialmente procedentes os embargos monitórios de
MARCO LEMKE,
a excluir do montante final do título exec
u
tivo o valor vertido com
o
“seguro”.

Todavia, não obstante a parcial procedência do pedido, entendo que sucumbiu em parte mínima o Autor-Apelado, no que mantendo a condenação do Embargante-Apelante nos ônus sucumbenciais, conforme disposto na sentença, a não serem devidos os honorários recursais.

Desta feita, em síntese, conheço em parte e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
, bem como, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARCO LEMKE
, nos termos acima discriminados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do apelo de Alcides Arnholz Pimentel e, nesta extensão, negar-lhe provimento. Lado outro, também acompanho Sua Excelência para conhecer do recurso de Marco Lemke e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.